Tribunal: TJSP
Processo: 2049966-29.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR FALTA DE PREPARO – JUSTIÇA GRATUITA – Impossibilidade de manejar mandado de segurança para modificar decisão de turma julgadora - Inviabilidade de concessão de justiça gratuita, em vista do tema já decidido – Ausência de direito líquido e certo – Petição inicial indeferida.